Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713084-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: MARIA ILCA CASTRO LEMOS DINIZ D E S P A C H O Vistos, etc. Cotejando os presentes autos eletrônicos, apura-se, a partir das informações prestadas pelo próprio Juízo a quo (ID 35597647), que houve retratação em relação à decisão agravada, resultando no deferimento da penhora sobre percentual do salário da agravada. Diante desse fato novo e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 7o, 10, etc.), INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR SE PERSISTE SEU INTERESSE RECURSAL NO CASO VERTENTE, eis que o conteúdo da nova decisão eventualmente abarca e repercuti no deslinde dessa controvérsia. Advirta-se, por oportuno, que seu silêncio implicará no reconhecimento da falta de interesse posterior, e, por consequência, o não prosseguimento desta pretensão reformatória. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator